Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-29.2021.8.11.9005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-29.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILMAR GUIZONI - CPF: 802.605.602-78 (ADVOGADO), ALCIDES GUIZONI - CPF: 162.386.642-15 (AGRAVANTE), JOARISSE VILELA DA SILVA - CPF: 077.542.131-68 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO DE PASSAGEM –
TUTELA DE URGÊNCIA
–
REQUISITOS
– PRESENÇA – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na sistemática do CPC, as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão materializadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência.

Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Circunstância dos autos em que demonstrados os requisitos à concessão da tutela ao caso concreto; e se impõe manter a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCIDES GUIZONI, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da Ação de Tutela de Urgência (Servidão de Passagem) no 1000021-83.2021.8.11.0084,
deferiu
o pedido de tutela de urgência realizado pelo Autor\Agravado, a fim de determinar que o Réu\Agravante proceda em três (3) dias, e às suas expensas, a retirada de toda e qualquer obstrução à estrada descrita na petição inicial e no auto de constatação do Oficial de Justiça, dando assim passagem ao imóvel do Autor\Agravado, mediante retirada de cadeados e correntes de porteiras bem como retirada das cercas de qualquer espécie no local e qualquer outro empecilho que obstrua a passagem pela estrada.

Na primeira instância, o Agravado aduziu que é possuidor, a mais de 02 (dois) anos, de uma propriedade rural denominada Fazenda Dois Irmãos, a qual está localizada nesse na Estrada do Apuy, km 63, Gleba Apiacás – Lote Rural Ap-73, Município de Apiacás – MT, que sua propriedade e de mais 14 (quatorze) possuidores fica encravada sem saída para via pública, só tendo como entrar e sair através da propriedade do Agravante, há aproximadamente 12 km da porteira da entrada.

Irresignada, a parte recorrente informa que o Agravado não traz aos autos qualquer comprovação de tais alegações, não indica a localização do suposto imóvel que se encontra prejudicado pela falta de acesso.

Esclarece que o Agravado não informou ao Juiz
a quo
que o trecho obstruído consiste em estrada de uso interno, para trânsito dentro de sua propriedade, e que o acesso ao seu imóvel se dá pela via municipal implantada por volta do ano de 2005, servindo de acesso a diversos proprietários rurais, inclusive o do Agravado.

Aponta que juntou aos autos, imagens de satélite, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART AM-20210243573, que permitem identificar a existência de estrada municipal perfeitamente capaz de suprir a necessidade do Agravado e seus vizinhos, bem como, confirma que o trecho reclamado foi implantado no ano de 2019, como estrada particular de trânsito interno, ao revés do que alegou o Agravado.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da tutela antecipada concedida à parte Agravada.

Contrarrazões no id. 80273992.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

O Autor\Agravado aduz que é possuidor, a mais de 02 (dois) anos, de uma propriedade rural denominada FAZENDA DOIS IRMÃOS, a qual está localizada nesse na Estrada do Apuy, km 63, Gleba Apiacás – Lote Rural Ap-73, município de Apiacás – MT, que sua propriedade e de mais 14 (quatorze) possuidores fica encravada sem saída para via pública, só tendo como entrar e sair através da propriedade do réu, há aproximadamente 12 km da porteira da entrada.

Aduz que há mais de 02 (dois) anos utiliza a entrada da fazenda do Réu\Agravante como acesso à sua área, sem qualquer impedimento. Todavia, afirma que no dia 24.12.2020, sem comunicar este fechou a entrada de acesso com corrente e cadeado, fechando também mais adiante com cerca, impedindo totalmente a passagem pelo local.

Afirma que o Réu\Agravante tem impedido a sua passagem para acesso à sua propriedade, bem como aos seus funcionários da fazenda, não havendo outro remédio a não ser ingressar com pedido de urgência para garantir, através da tutela jurisdicional, o seu direito à passagem.

Pois bem.

Na sistemática do CPC, as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão materializadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em urgência (como antes) ou tão somente na evidência. Consagra-se, assim, tutela cautelar e de antecipação de direito material sob urgência e probabilidade do direito; e a antecipação de direito material sob evidência que vem a ser a dispensa dos pressupostos clássicos dos provimentos provisórios até então admitida para casos específicos, como as liminares em mandado de segurança e ações possessórias.

A tutela provisória de urgência, cautelar ou de direito material, continua podendo ser concedida em caráter antecedente ou incidental, como na técnica do Código revogado. Dispõe o atual CPC:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, continuam a submeter-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e pode ser concedida de plano ou após justificação prévia (§ 2o). Dispõe o CPC/15:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No § 3o do art. 300, supra, particulariza-se que apenas a antecipação de direito material não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade; e isso implica em restrição à regra do § 1o que submete toda tutela de urgência à possibilidade de exigir-se garantia do postulante que responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência venha causar à parte adversa, como disposto no art. 302.

A tutela provisória de urgência cautelar (medidas cautelares assecuratórias do processo) quando antecedente segue o regramento disposto a partir do art. 305; e tem hipóteses assim previstas no Código:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Cabe ressaltar que a concessão da tutela provisória de urgência tem por pressuposto prova apta a demonstrar a situação de risco e a probabilidade do direito; e a sua concessão não está condicionada a provimento de plano.

Desse modo, a narrativa e os elementos juntados na petição inicial indicam a necessidade de manutenção da concessão da tutela de urgência.

Isto porque o Autor\Agravado juntou aos autos, comprovação de que possui propriedade rural, denominada “Fazenda dois Irmãos”, localizada na Estrada do Apuy, km 63, Gleba Apiacás – Lote Rural Ap-73, neste Município de Apiacás. Outrossim, colacionou aos autos documento subscrito pelos demais proprietários que possuem área de terra encravada à do requerido, relatando os fatos e suplicando intervenção do Poder Executivo Municipal no caso.

Além disso, o douto julgador
a quo,
determinou que o Oficial de Justiça, se dirigisse ao local, a fim de elaboração de Auto de Constatação a fim de apurar:
o imóvel objeto da lide, devendo constar as seguintes informações: quem exerce a posse do imóvel; quem são os lindeiros; se há benfeitorias antigas e recentes, como cercas e muros ou sinais recentes de demarcação na propriedade; qual atividade é exercida na propriedade; se existem animais ou lavoura; onde se localiza a servidão de passagem, oportunidade que deverá informar a existência de outros acessos e bloqueios entre as propriedades rurais; e demais informações úteis ao deslinde da causa. O referido auto deverá ser munido de fotografias dos acessos e bloqueios existentes do imóvel
.

O referido Auto restou elaborado pelo Serventuário Ismael Matias Castro, na data de 27.01.2021, com as seguintes descrições:

Aos Vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e expedido pela Secretaria da Vara Única, de ordem do M.M.(a) Juiz desta Vinte, nesta cidade e Comarca de Apiacás/MT, na Gleba Raposo Tavares, eu Oficial de Justiça abaixo Assinado, no comprimento do mandado Vara/Comarca, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos Autos da Ação de Auto de Vistoria, Avaliação e Constatação, promovida pelo Joarisse Vilela da Silva, contra Alcides Guizoni. Dirigi-me ao endereço mencionado, e ali estando, precisamente as 09:00 (Nove horas),
constatei logo ao chegar que as cercas são novas, no máximo trinta dias de construídas e que tem uma porteira na entrada que no momento estava sem cadeado, e que entrei e logo a frente tinha uma cerca sem porteira obstruindo totalmente a passagem. Vale ressaltar que todas as cercas são novas e que não tem vestígio de nenhuma criação animal (Gado ou cavalo)
no local, conforme fotos em anexo.

Vale a pena lembrar Excelência, que no dia 19/02/2016, eu fiz uma avaliação na propriedade do Senhor Amauri Bosco, e já usávamos essa estrada nessa data, e que para fazer uma estrada secundária para não passar por dentro da propriedade do Senhor Alcides Guizoni,
ao meu ver é quase impossível devido a grande quantidade de montanhas existente nessa região, sendo ali o único acesso viável as propriedades dos fundos
, obtive informações juntos a outros posseiros que o Senhor Alcides Guizoni, vendeu parte da sua propriedade nos fundos e agora restringe o acesso pela estrada que existe há mais de 5 anos, só que tem conhecimento este meirinho.

Do que havia para constar, lavrei o presente Auto que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado por mim, Oficial de ira Justiça, que garanto minha fé.

Desta feita, a probabilidade do direito encontra-se satisfatoriamente demonstrando, já que não há dúvidas que o Autor\Agravado possui uma propriedade rural e utilizava-se de parte da propriedade do réu para adentrar na sua, há mais de 02 (dois) anos, e que atualmente o requerido está impedindo a passagem do autor e demais proprietários na região, com a colocação de cercas e cadeados nas porteiras.

Quanto ao perigo de dano, este também resta evidente, já que a obstrução de passagem do autor à sua propriedade importa automaticamente em prejuízos financeiros, posto que impossibilita o carregamento e descarregamento de insumos, animais, alimentos enfim, toda a logística necessária para o aporte que uma propriedade rural necessita para sua manutenção. Ademais, conforme relatado, há funcionários do Autor\Agravado retidos na fazenda, pois não conseguem passar por sua propriedade, já que a passagem resta impedida por cercas recém construídas pelo requerido no local.

Nota-se, ainda, que na certidão do Sr. Oficial de Justiça este constatou que o único acesso viável às demais propriedades é o que passa por dentro da propriedade do Réu\Agravante, pois a região é montanhosa, sendo inviável a construção de outra estrada, o que fortemente evidencia o dano ao autor bem como aos demais proprietários de áreas rurais na região.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021